Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-64.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-64.2024.8.14.0059

APELANTE: MATEUS SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800208-64.2024.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE

APELANTE: MATEUS SILVA SANTOS

ADVOGADA: DRA. LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA OAB/PA 20.710

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM AS DEMAIS PROVAS. PRETENSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Mateus Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais no recurso: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) a alegada insuficiência de provas para a condenação; e (iii) a validade do laudo pericial realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, a prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, conforme decisão fundamentada do Juízo de primeiro grau. A medida cautelar se justifica diante do risco concreto de reiteração delitiva, reforçado pelos antecedentes do recorrente e pelas ameaças à ofendida. Assim, o pedido de liberdade provisória não merece acolhimento.

4.

No que diz respeito à insuficiência de provas, a condenação baseou-se em um conjunto probatório robusto, composto pelo boletim de ocorrência, laudo pericial atestando lesão física e os depoimentos da vítima e testemunhas. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, o que ocorreu no presente caso.

5.

Em relação à alegada nulidade do laudo pericial, o documento foi elaborado por profissional qualificado, e seu conteúdo está em conformidade com os demais elementos probatórios. Ademais, em crimes de violência doméstica, a jurisprudência admite a substituição da perícia direta por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevância especial e pode, quando corroborada por outros elementos probatórios, ser suficiente para embasar a condenação.

2.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a integridade da vítima.

3.

Laudos periciais realizados por profissionais competentes, ainda que não por peritos criminais, são válidos quando corroborados por outras provas, especialmente em situações de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13º; art. 147; Lei 11.343/2006, arts. 5º e 7º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 619451/SC; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0006670-43.2017.8.14.0018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800208-64.2024.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE

APELANTE: MATEUS SILVA SANTOS

ADVOGADA: DRA. LAURA EMANNUELA GUIMARÃES DE PINHO NOGUEIRA OAB/PA 20.710

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATEUS SILVA SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, pela prática dos crimes descritos no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5 e 7 da Lei 11.343/2006.

Consta na denúncia, que no dia 16/02/2024, por volta de 20h30min, na residência localizada na Travessa 8, nº 563, bairro São Pedro, no município de Soure/PA, o apelante ameaçou de mal injusto e grave, agredindo fisicamente a vítima Wellem Sâmara Santos Lima, com quem conviveu em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos e, na ocasião, estava separado acerca de 05 (cinco) meses.

Narra a peça inquisitória, que no dia dos fatos o recorrente e sua atual companheira foram até a residência da vítima, a fim de conversar sobre possíveis mensagens que Mateus estaria mandando para Wellem, iniciando por isso, uma discussão.

Ato contínuo, o apelante deu um soco no rosto da ofendida e posteriormente puxou uma faca e tentou desferir um golpe contra ela, mas não obteve êxito, pois sua madrasta conseguiu puxá-la. Naquele momento, o recorrente proferiu as seguintes textuais à vítima: "ONDE EU TE VER VOU TE DAR PORRADA E TE MATAR".

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 129, §13º e art. 147 do Código Penal, combinados com os artigos 5º, I, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19542334), contra a qual a defesa recorreu (ID

19542347) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e pelo direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos (ID 19542354).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento (ID

20520938)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da preliminar do direito de recorrer em liberdade.

Requer
a defesa preliminarmente que seja concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, devido a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...)
8. Direito de apelar em liberdade

Considerando que o acusado ameaça reiteradamente a vida e a integridade física da vítima, bem como que estava em cumprimento de pena no regime aberto nos autos da execução penal de nº 0006679- 15.2020.8.14.0401, em curso na VEP/RMB, quando cometeu novo delito, nego o direito de responder o processo em liberdade com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. (...)”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ofendida e à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 2. Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 619451 SC 2020/0271826-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)
Grifo meu.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do apelante, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e da nulidade de exame de corpo de delito.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo, sob fundamento de que o exame de corpo de delito não fora realizado dentro dos parâmetros legais, bem como, que o depoimento utilizado para embasar a condenação fora de uma informante.

Ao proceder à análise dos autos, constata-se que a fase instrutória do processo trouxe os elementos probatórios indispensáveis e suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19542234), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 19542235 - Pág. 4), atestando vermelhidão no lado esquerdo da face da vítima e dos depoimentos prestados em sede inquisitiva, e ratificados perante o Juízo, pela vítima e testemunhas que lograram comprovar com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DE DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 163 C/C ART. 61, II, H, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO COMO O DOS AUTOS, É PRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL QUANDO A VIOLÊNCIA SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE SEJA REDUZIDA, BEM COMO REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. NÃO PROVIMENTO. APELANTE QUE ALÉM DE DANIFICAR O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, CONTRA ELA PROFERIU PALAVRAS DE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU ALGUMAS DESFAVORÁVEIS, TENDO ADOTADO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO DAS MESMAS, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 11 de março de 2024. DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00066704320178140018 18583149, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação não se baseou exclusivamente na palavra da informante, mas sim em um conjunto probatório consistente, composto pelas declarações da ofendida e complementado pelo relato da testemunha ocular, que detalhou a dinâmica dos fatos. Ressalte-se que o depoimento de informante, quando em consonância com outras provas como ocorre no presente caso, pode legitimamente auxiliar na formação do convencimento do magistrado.

No que concerne às alegações de nulidade relativas à ausência de perícia no exame de corpo de delito, é pacífico que, nas situações de violência doméstica e familiar, a falta desse documento pode ser suprida por outros meios probatórios, desde que estes sejam suficientes para comprovar o delito, em especial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem valor probante relevante, não sendo motivo para justificar a absolvição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DE DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 163 C/C ART. 61, II, H, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO COMO O DOS AUTOS, É PRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL QUANDO A VIOLÊNCIA SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE A PENA BASE SEJA REDUZIDA, BEM COMO REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. NÃO PROVIMENTO. APELANTE QUE ALÉM DE DANIFICAR O PORTÃO DA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, CONTRA ELA PROFERIU PALAVRAS DE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU ALGUMAS DESFAVORÁVEIS, TENDO ADOTADO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO DAS MESMAS, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 11 de março de 2024. DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00066704320178140018 18583149, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal)
Grifo meu.

Ademais, observa-se que o laudo acostado nos autos foi realizado por um profissional qualificado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, logo, possuidor de conhecimento suficiente para atestar a lesão sofrida pela ofendida, nomeado para prestar serviços no município de Soure, interior do Estado do Pará, cuja localidade possui carência de profissionais especializados na área, em atividade, sem falar no volume considerável de exames a serem realizados, o que acaba por tornar praxe a conduta em análise.

Dessa forma, é possível a utilização do documento como meio de prova da materialidade delitiva, inclusive por ausência de prejuízo à defesa, já que o resultado do laudo está em estrita conformidade com as demais provas produzidas nos presentes autos, principalmente com a palavra da vítima, que possui especial relevância nos casos de violência doméstica.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024